Tribunal: TJBA
Processo: 0525276-70.2014.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-13
Data de publicação: 2025-06-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0525276-70.2014.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: Luis Alberto de Jesus Oliveira e outros (8)

Advogado(s)
:
FABIANO SAMARTIN FERNANDES, ONILDE CAVALCANTE DE ANDRADE CARVALHO registrado(a) civilmente como ONILDE CAVALCANTE DE ANDRADE CARVALHO

APELADO: Estado da Bahia e outros

Advogado(s)
:
PALOMA TEIXEIRA REY

A6

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. OMISSÃO CONFIGURADA. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS EM SEDE RECURSAL. ACOLHIMENTO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão que deixou de fixar honorários advocatícios sucumbenciais, apesar da manifestação do Estado da Bahia em contrarrazões à apelação interposta pela parte adversa. A omissão apontada refere-se à não aplicação do art. 85, §§ 1º e 2º, do Código de Processo Civil, que impõe a fixação de honorários em grau recursal.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia recai sobre a existência de omissão no acórdão embargado quanto à fixação dos honorários advocatícios, diante da triangulação processual concretizada com a intimação do Estado da Bahia para apresentar contrarrazões ao recurso de apelação, ainda que não tenha havido citação anterior à extinção do processo na origem.

III. Razões de decidir

3. O art. 1.022 do CPC autoriza a oposição de embargos de declaração para suprir omissão.

4. A jurisprudência do STJ estabelece que, havendo a triangularização da relação processual com a apresentação de contrarrazões, é devida a fixação da verba honorária.

5. No caso concreto, restou configurada a omissão quanto à fixação dos honorários sucumbenciais, devendo ser sanada mediante arbitramento no percentual de 10% sobre o valor atualizado da causa, em favor do Estado da Bahia, observando-se a gratuidade de justiça deferida à parte embargada.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de declaração acolhidos.

Tese de julgamento:

"1. É cabível a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais quando houver triangulação da relação processual com a apresentação de contrarrazões à apelação, ainda que o réu não tenha sido citado anteriormente. 2. A omissão quanto à fixação de honorários pode ser suprida por meio de embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC."

Dispositivos legais relevantes citados:

CPC, arts. 85, §§ 1º e 2º, e 1.022

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgRg no AREsp 616.408/RJ; AgInt no REsp 1.801.604/RJ; REsp 1801586/DF

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos dos
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO nº 0525276-70.2014.8.05.0001
, em que figuram como parte embargante o
ESTADO DA BAHIA
e parte embargada
LUIZ ALBERTO DE JESUS OLIVEIRA E OUTROS

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, para suprir a omissão no acórdão anteriormente proferido e fixar os honorários advocatícios sucumbenciais no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do voto da eminente Relatora.

Sala das sessões,

Presidente

Des. ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS

Relator

Procurador(a) de Justiça